Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-80.2024.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000473-80.2024.8.05.0101

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ERACLIO SOUZA BOTELHO

Advogado(s): FRED FABIANO NEVES DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia do réu, sob o argumento de omissão quanto à tese defensiva de superação do princípio i
n dubio pro societate,
diante da exigência de
standard
probatório de elevada probabilidade de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto (i) à análise do standard probatório exigido para a pronúncia, à luz de precedente do STJ; e (ii) à aplicação do princípio
in dubio pro societate.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma fundamentada o conjunto probatório, destacando a confissão qualificada do réu, depoimento testemunhal e laudos periciais indicativos de materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. A decisão não se baseou exclusivamente no princípio in
dubio pro societate
, mas em um conjunto probatório convergente que demonstra probabilidade qualificada de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.

7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes e se apoia em conjunto probatório suficiente para a pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, LIV e LVII, e art. 93, IX; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 168.959/MT; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.583.861/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8000473-80.2024.8.05.0101
, em que figura como Embargante
ERÁCLIO SOUZA BOTELHO
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR